Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DAS EXEQUENTES. MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO INCABÍVEL. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A discussão sobre se as autoras têm direito ao reajuste pleiteado, apesar de não serem servidoras estatutárias do Distrito Federal ao tempo dos fatos, constitui o próprio mérito da demanda principal e foi objeto de decisão em mérito transitada em julgado, sendo incabível a sua reapreciação em sede de cumprimento de sentença.
2. O caso dos autos não se trata de cumprimento de sentença coletiva, em que é possível a discussão da legitimidade ativa a fim de verificar se o exequente se enquadra, ou não, no grupo beneficiado pela decisão na ação coletiva. Trata-se de ação individual, proposta pelas exequentes e julgada procedente, com a formação inequívoca da coisa julgada sobre a decisão proferida.
3. O simples fato de a jurisprudência ter se consolidado em sentido diverso do acórdão não tem o condão de desconstituir a coisa julgada, o que só é possível nos casos excepcionais previstos em lei e por meio da via processual adequada.
3.1. Os argumentos aduzidos pelo agravante deveriam ter sido suscitados no curso do processo de conhecimento ou em eventual ação rescisória.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.